Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. PIX REALIZADO POR TERCEIRO NA CONTA DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. No mérito, argumenta, em síntese, que não houve qualquer comunicação por terceiros via telefone e que após alerta do sistema fornecido pelo banco compareceu até sua agência e realizou todos os procedimentos requeridos pelos prepostos que efetuaram seu atendimento na própria agência. Afirma, ainda, que a fraude relatada nos autos ocorreu dois meses após a atualização realizada na agência do correntista e que a culpa não seria exclusiva de terceiros, mas da instituição financeira, uma vez que é responsável pela segurança do sistema fornecido ao correntista e verificação de movimentações anormais da conta. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Cerceamento do Direito de Defesa. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. A suposta má apreciação de provas, alegada pelo recorrente, consiste, em verdade, no inconformismo da parte com o resultado do julgado e, absolutamente, não impõe a nulidade do julgado. Ademais, no processo, o recorrente teve todas as oportunidades de se manifestar nos autos e produzir seu conjunto probatório, de sorte que não há qualquer nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. No caso em apreço, narra o autor que, em 13/01/2022, tomou conhecimento de duas operações realizadas na sua conta corrente (duas transferências para pessoa desconhecida) que não foram realizadas por ele. Conforme demonstram os comprovantes anexados aos autos pelo autor (Ids 39779460 e 39779461), as transferências foram nos valores de: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) e R$ 900,00 (novecentos reais). Em contestação, o réu afirma que não houve qualquer falha na segurança bancária e que as referidas transações foram realizadas com a utilização de senha.
6. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
7. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, § 3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
8. Cabe ressaltar, ainda, que o surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários. Se de um lado as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos e a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente às fraudes, devendo por elas responder.
9. Assim, é dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários. Destaca-se, também, que a fraude realizada em operações financeiras integra o risco da atividade e não exime a instituição responsável do dever de indenizar (art. 17 da Lei n. 8.078/90 e Súmula 479/STJ). O raciocínio contrário conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC. No mesmo sentido aqui exposto, cabe citar o precedente: (Acórdão 1425123, 07631445220218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. No caso dos autos, conclui-se que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos a comprovação de que o autor agiu de forma imprudente e não se valeu dos meios básicos de segurança de sua conta. Considerando que ao autor não seria possível realizar a comprovação de fato negativo, isto é, de que não procedeu de forma imprudente na segurança de sua conta corrente, cabia ao réu apresentar aos autos que as transações realizadas ocorreram dentro da normalidade do histórico do autor, mas assim não agiu, de modo que deve ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo recorrente.
11. Por todo exposto, as contratações do “BB Automático” realizadas em nome do autor, no valor total de R$ 4.902,32 (quatro mil e novecentos e dois reais e trinta e dois centavos), devem ser declaradas inexistentes e o valor retirado da sua conta, no importe de R$ 3.197,68 (três mil e cento e noventa e sete reais e sessenta e oito reais), deve ser ressarcido. Cumpre destacar que a restituição deverá ocorrer de forma simples, uma vez que não há comprovação nos autos de má-fé por parte do réu.
12. Em relação aos danos morais, é certo que a sua configuração exige a presença real e efetiva de uma afronta aos atributos da personalidade do indivíduo, de modo a causar-lhe forte angústia, desonra ou humilhação. Considerando a complexidade das relações atuais, sobretudo as de consumo, dissabores e contratempos decorrentes da natural relação entre as partes não têm o potencial de configurar danos morais. Na hipótese, o autor não comprovou que, em razão da falha na prestação dos serviços do réu, teve que suportar maiores danos em sua esfera personalíssima, tal como atraso de contas ou comprometimento de renda, de modo que não se configura, aqui, danos morais.
13. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar inexistentes as contratações do “BB Automático” realizadas em nome do autor; bem como para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 3.197,68 (três mil e cento e noventa e sete reais e sessenta e oito reais), a título de danos materiais. Quantia com correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso e juros da mora de 1% ao mês a partir da citação.
14. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.